Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720908-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ORIDALTO MARTINS DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença por arbitramento, processo n.o 0706261-96.2022.8.07.0001, movido por ORIDALTO MARTINS DE MOURA, rejeitou a impugnação do agravante e determinou a liquidação do julgado por intermédio de prova pericial – afastando a hipótese de liquidação pelo procedimento comum e tendo por descabido o pleito de chamamento ao processo, dentre outros (ID 126630717, origem). Nas razões recursais (ID 36677609), o agravante expõe cuidar-se de liquidação da sentença proferida em Ação Civil Pública na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/90 foi o BTNF no percentual de 41,28% e não 84,32%, afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. Aduz que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova, pois entendeu ser aplicável do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes – o que merece reforma. Na sequência, refuta o indeferimento do pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na referida ação coletiva (UNIÃO e BACEN). Assevera que a previsão do art. 131 do CPC pode ser aplicada de forma análoga ao procedimento de liquidação de sentença. Afirma inexistir vedação para tal pleito, o qual se daria com vistas a legitimar eventual direito de regresso, afastando qualquer obstáculo oriundo da não participação dos demais devedores solidários entes na formação do débito. Por fim, questiona o fato de ter sido o pedido recebido como liquidação provisória por arbitramento. Alega que as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ação Civil Pública, com objetos planos econômicos em poupança, precisam ser liquidadas pelo procedimento comum (artigos 509, II, e 511, CPC), tendo em vista sua abrangência e carga cognitiva. Aduz que o prosseguimento da liquidação sob rito impróprio tornará seus atos nulos. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, nos termos defendidos. Requer, ainda, manifestação expressa deste TJDFT sobre as matérias abordadas. Preparo comprovado (ID 36675307). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou sua impugnação e determinou a liquidação do julgado por intermédio de prova pericial – afastando a hipótese de liquidação pelo procedimento comum e tendo por descabido o pleito de chamamento ao processo, dentre outros. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do recurso (art. 932, III, do Código de Processo Civil) – uma vez que, no que importa ao Código de Defesa do Consumidor, entendeu o decisum hostilizado pela inaplicabilidade do referido diploma legal, em consonância com o defendido pelo agravante. A propósito, confira-se (ID 126630717 - Pág. 2, origem): (...) 9. Com efeito, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. No mais, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar. Quanto à plausibilidade do direito, este Tribunal possui entendimento1 de ser adequada a liquidação por arbitramento em casos congêneres, sendo suficiente a perícia contábil para liquidação e apuração do crédito. Ademais, o art. 275 do Código Civil faculta ao credor o ajuizamento da liquidação individual do título judicial apenas contra um dos devedores solidários. Assim, numa primeira vista, não haveria motivo para incluir os demais devedores no presente feito quando não foi esta a vontade da parte credora. Noutro lado, quanto à urgência, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante rejeitada a impugnação, o Juízo singular não promoveu qualquer ato capaz de atingir o patrimônio da instituição financeira – limitando-se a determinar a realização de perícia contábil como instrumento capaz de sanar dúvidas existentes em relação aos cálculos. Logo, também por esse motivo, o deslinde da controvérsia deverá aguardar a tramitação regular do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator